Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADASA – AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.247/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 5.247/2013, ao dispor sobre a carreira de Regulação de Serviços Públicos do Quadro de Pessoal da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, reestruturou a tabela de escalonamento vertical, a partir de 1o/12/2013, de modo que o reajuste do vencimento básico seria realizado em 3 (três) parcelas (1o/12/2013, 1o/12/2014 e 1o/12/2015), conforme arts. 13 e 14 c/c os Anexos I e II.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
4. Recurso desprovido.